Tribunal: TJDFT
Processo: 0703836-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
CIVIL, PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. COBRANÇA DE TARIFA REGISTRO DE CONTRATO. POSSIBILIDADE. TAXA DE JUROS. APLICAÇÃO DE ACORDO COM O PREVISTO NO CONTRATO. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 958), definiu ser válida a exigência de pagamento da tarifa de registro de contrato, possibilitado o controle da onerosidade excessiva, ressalvada, ainda, a abusividade de cobrança por serviço efetivamente não prestado, o que não se verificou na hipótese em tela.

2. Deve ser mantido o valor das parcelas conforme previsto no contrato, uma vez que não se verificou a cobrança de taxa de juros acima daquela acordada entre as partes.

3. Recurso conhecido e não provido.